Tribunal: TJES
Processo: 0017161-27.2019.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0017161-27.2019.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AGOSTINHO ANTONIO FERREIRA

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. NULIDADE CONTRATUAL. LEVANTAMENTO DE VALORES DEPOSITADOS. OMISSÃO CONFIGURADA E SANADA. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Banco BMG S.A. contra acórdão da 2ª Câmara Cível que negou provimento à apelação cível interposta, mantendo a sentença que julgou procedente ação de inexistência de relação jurídica cumulada com pedido de indenização por danos morais, ajuizada por Agostinho Antonio Ferreira. O embargante alega omissão do acórdão quanto à ausência de manifestação expressa sobre o levantamento ou compensação de valores depositados judicialmente pelo autor no valor de R$ 4.706,00, e requer pronunciamento para fins de prequestionamento de diversos dispositivos legais e constitucionais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão no acórdão quanto ao pedido de levantamento ou compensação dos valores depositados judicialmente; (ii) estabelecer se é necessária manifestação expressa sobre os dispositivos legais indicados para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Configura-se omissão quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre questão relevante suscitada pelas partes, nos termos do art. 1.022 do CPC, sendo tal vício passível de correção por embargos de declaração.

O acórdão recorrido não examinou o pedido, formulado em contestação e reiterado na apelação, de devolução ou compensação dos valores creditados judicialmente pelo autor, o que configura omissão a ser sanada.

A jurisprudência consolidada da 2ª Câmara Cível admite, mesmo nos casos de nulidade do contrato de cartão de crédito com RMC, a compensação das quantias comprovadamente recebidas pelo autor, corrigidas monetariamente, a ser apurada em cumprimento de sentença.

No caso concreto, restou incontroverso que o valor de R$ 4.706,00 foi creditado na conta do autor e posteriormente depositado judicialmente, o que autoriza o levantamento pela instituição financeira, a fim de restabelecer o equilíbrio patrimonial entre as partes e evitar enriquecimento sem causa.

Quanto ao prequestionamento, os embargos de declaração devem se limitar às hipóteses legais de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, sendo desnecessária a menção expressa a todos os dispositivos legais apontados quando a fundamentação do acórdão for suficiente e clara.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos parcialmente providos.

Tese de julgamento
:

A omissão quanto ao pedido de levantamento ou compensação de valores depositados judicialmente deve ser sanada em sede de embargos de declaração.

É admissível o levantamento, pela instituição financeira, de quantia depositada judicialmente pelo autor, quando reconhecida a nulidade do contrato e demonstrado o não uso dos valores.

Não há necessidade de manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais invocados para fins de prequestionamento quando a fundamentação do acórdão já os abrange de forma implícita ou suficiente.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CC, art. 884; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível n. 5012276-09.2024.8.08.0011, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, j. 08.05.2025; TJES, Apelação Cível n. 0001775-87.2019.8.08.0001, Rel. Desa. Heloisa Cariello, j. 24.04.2025; TJES, Apelação Cível n. 0025575-42.2015.8.08.0048, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, j. 22.02.2024; TJES, Embargos de Declaração na Apelação Cível n. 0001543-42.2014.8.08.0004, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, j. 09.05.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Adiro ao relatório lançado aos autos.

Consoante relatado, cuida-se de embargos de declaração opostos pelo
Banco BMG S.A.
contra o v. acórdão de id. 8588955, que, sob a relatoria do eminente Desembargador Samuel Meira Brasil Júnior, negou provimento à apelação cível interposta, mantendo incólume a r. sentença que, na
ação de inexistência de relação jurídica c/c indenização por danos morais
ajuizada por
Agostinho Antonio Ferreira
, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial.

Em suas razões recursais (id. 8868739), aduz o embargante que o v. acórdão embargado incorreu em omissão, ao não se manifestar, expressamente, a respeito do levantamento ou da compensação dos valores depositados judicialmente pelo autor, no montante de R$ 4.706,00 (quatro mil, setecentos e seis reais), correspondentes aos valores creditados em seu favor.

Afirmou ser necessária manifestação específica quanto ao levantamento da quantia ou da compensação, a fim de que se evite o enriquecimento sem causa do embargado.

Requer, ainda, para fins de prequestionamento, manifestação expressa sobre os artigos 5º, incisos II e XXXVI da Constituição Federal, artigos 104, 188, II, 248, 421, 422 e 884 do Código Civil, artigos 6º e 46 do Código de Defesa do Consumidor, bem como o artigo 373, I do Código de Processo Civil.

De início, reedito que os embargos de declaração se constituem como recurso de fundamentação vinculada, cujo fim precípuo é aclarar ou integrar a decisão recorrida, bastando, para seu conhecimento, o apontamento dos vícios contidos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Acerca da natureza dos embargos de declaração, vale citar a proficiente lição de Flávio Cheim Jorge (Teoria geral dos recursos cíveis. 4. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo : Revista dos Tribunais, 2009. p. 159):

Com efeito, para a compreensão desse fenômeno, é preciso ter presente inicialmente que os embargos de declaração são inquestionavelmente sui generis: são de fundamentação vinculada, ou seja,
seu cabimento fica adstrito à alegação específica de errores in procedendo: omissão obscuridade e contradição
; não possuem como todos os demais recursos a função de anular ou reformar a decisão recorrida, visando, apenas, esclarecê-la ou integrá-la; são julgados pelo mesmo órgão que prolatou a decisão recorrida.

O vício de
omissão
caracteriza-se quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre questão que exigia seu pronunciamento, seja porque provocado pelas partes, seja porquanto dela deveria conhecer de ofício.

In casu
, após a percuciente leitura do acórdão recorrido, verifico que de fato não fora analisado o requerimento formulado na apelação no sentido de que, caso mantida a sentença recorrida, fosse autorizada a “
compensação/devolução dos valores recebidos pela parte autora devidamente atualizados [...]
” (autos físicos, vol. 2, fl. 328).

Em verdade, referida tese constava, inclusive, da contestação apresentada pela ora embargante (autos físicos, fls. 111-128), onde inaugurou capítulo específico, denominado “
dos valores liberados em decorrência do contrato - devolução ou compensação
”, requerendo, ao final, a devolução da quantia destinada ao embargado/autor.

Deste modo, uma vez verificada a omissão, passo, pois, a saná-la.

Com efeito, esta 2ª Câmara Cível possui entendimento consolidado de que, mesmo nas hipóteses de declaração de nulidade do contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), é possível “
autorizar a compensação, sobre o quantum devido à demandante/apelante, das quantias comprovadamente recebidas [...]
” (TJES, Apelação Cível n. 5012276-09.2024.8.08.0011, 2ª Câmara Cível, Relator: Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, j. em 08.05.2025).

Na mesma linha de intelecção, recentemente, me manifestei no sentido de que, em casos como o presente “
a compensação dos valores efetivamente creditados à autora deve ser autorizada, nos termos do art. 884 do CC, a fim de evitar enriquecimento sem causa
” (TJES, Apelação Cível, n. 0001775-87.2019.8.08.0001, 2ª Câmara Cível, Relatora: Desa. Heloisa Cariello, j. em 24.04.2025).

Nesse contexto, sendo incontroverso que o ora embargado disponibilizou, mediante depósito judicial, a quantia depositada pela embargante em sua conta bancária, a teor do que se extrai da guia de fl. 75, mister seja autorizado o levantamento do valor pela instituição financeira, como forma de permitir o retorno das partes ao
status quo ante
.

Ultrapassada a questão relativa à omissão verificada, no que diz respeito à pretensão de manifestação desta Câmara quanto à autorização legal (Lei n. 10.820/2003) para realização de descontos em folha de pagamento em decorrência da contratação de empréstimos e quanto aos dispositivos legais e constitucionais citados, para fins de prequestionamento,
consoante jurisprudência uníssona desta c. 2ª Câmara Cível, “
ainda quando prequestionadores, os embargos de declaração devem estar amparados em suposta omissão, contradição, obscuridade ou erro material
” (TJES, Apelação Cível n. 0025575-42.2015.8.08.0048, Relator: Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, 2ª Câmara Cível, j. em 22.02.2024).

No caso, é possível extrair do acórdão embargado fundamentação suficiente e concatenada acerca da manutenção da sentença recorrida sob fundamento de nulidade da contratação, de modo a tornar indevidos os descontos, razão pela qual não há falar em necessidade de manifestação expressa acerca dos dispositivos mencionados nos embargos, não se verificando a omissão alegada.

Colha-se, a propósito, o seguinte excerto do acórdão recorrido,
in litteris
:

[...]

Alegou, ainda, que foi surpreendido, ao constatar que foi creditado em sua conta corrente, pelo Banco Recorrente, o valor de R$ 4.706,00 (quatro mil setecentos e seis reais), bem como que foram realizados descontos relativos às parcelas do empréstimo em referência em seu benefício previdenciário, conforme comprovado nos autos.

Ao ajuizar a presente demanda, o Autor/Recorrido depositou, em conta vinculada ao presente processo, o montante creditado na conta corrente do mesmo, qual seja, R$ 4.706,00 (quatro mil setecentos e seis reais).

O juízo a quo deferiu a inversão do ônus da prova, com fulcro no artigo 6º, do CDC.

Assim, cabia ao Recorrente o ônus de provar a alegada legalidade da contratação, o que, entretanto, não ocorreu no caso em exame.

O Recorrente não trouxe aos autos qualquer elemento capaz de comprovar que o Autor/Recorrido efetivamente contratou o “cartão de crédito com reserva de margem consignável” ou assinou o contrato juntado aos autos, denominado “cédula de crédito bancário – contratação de saque mediante a utilização do cartão de crédito consignado emitido pelo BMG.”

Da mesma forma, o Requerido/Recorrente não comprovou que o Autor/Recorrido utilizou o cartão em referência ou os valores creditados na conta corrente do mesmo.

É importante registrar, que a situação em referência tem se repetido no âmbito dos Tribunais de Justiça, tendo, inclusive, chegado ao Superior Tribunal de Justiça o REsp 1633573-MG, que não foi conhecido, mas teve origem no julgamento de ação civil coletiva, em que ficou evidenciada a ocorrência de propaganda abusiva e enganosa, pela violação ao dever de informação do Banco BMG S/A.

No caso, do que se depreende dos autos, o Autor/Recorrido somente aceitou receber o cartão de crédito, porque as informações fornecidas pelo representante do Recorrente, por telefone, não retrataram as reais condições do contrato.

Por outro lado, mesmo não tendo o Recorrido desbloqueado ou utilizado o cartão ou os valores creditados em sua conta corrente, os descontos relativos ao contrato questionado incidiram mensalmente sobre os proventos do Recorrido, cujo caráter é alimentar.

[...]

Nesse mesmo sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. PRETENSÃO DE REVOLVIMENTO DE MATÉRIA MERITAL.
PREQUESTIONAMENTO NUMÉRICO. DESNECESSIDADE.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Conforme inteligência do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, sendo imprescindível a demonstração de vícios relativos à obscuridade, omissão, contradição ou erro material. 2) O acórdão não é omisso, já que enfrentou o tema central da lide. De igual modo, não inexiste a alegada contradição, posto que as premissas estabelecidas no acórdão caminham no mesmo sentido, alcançando uma conclusão lógica.
3. O mero inconformismo da parte com as razões adotadas no acórdão vergastado, evidenciado a pretensão de revisitar pontos que já foram apreciados quando do julgamento do recurso, não autoriza sua reforma por esta via. 4. No que diz respeito ao prequestionamento, é uníssona a jurisprudência pátria quanto à desnecessidade do “prequestionamento numérico”, sobretudo quando todas as questões e argumentos trazidos pela parte foram devidamente analisados.
5. Recurso conhecido e improvido.

(TJES, Embargos de Declaração na Apelação Cível n. 0001543-42.2014.8.08.0004, 2ª Câmara Cível, Relator: Des. Raphael Americano Câmara, j. em 09.05.2024)

Posto isso,
conheço
dos embargos de declaração opostos pelo
Banco BMG S.A.
e a eles
dou parcial provimento
, tão somente para, sanando a omissão verificada, autorizar, pela instituição financeira embargante, o levantamento da quantia judicialmente depositada pelo embargado (fl. 74), mantendo incólume, nos seus demais termos, o acórdão recorrido.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator para dar parcial provimento ao Recurso, nos termos do voto do relator.